Tribunal: TJPA
Processo: 0019789-06.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019789-06.2016.8.14.0051

APELANTE: DIEGO AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO JUDICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP).

2.

A defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para o delito de roubo simples. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos autoriza a manutenção da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, II, do CP, diante da alegação defensiva de inexistência de vínculo subjetivo e objetivo entre o apelante e outro agente não identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pela confissão judicial do acusado e pelos demais elementos de prova, comprova a atuação conjunta de dois agentes na prática do crime.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a incidência da majorante do concurso de pessoas, basta a comprovação de que dois ou mais indivíduos concorreram para a execução do delito, sendo desnecessária a identificação do coautor.
6. Configurado o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação do coautor, bastando a comprovação de atuação conjunta com unidade de desígnios e colaboração mútua.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0001665-68.2023.8.13.0079, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 08.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO AMORIM
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP
.

Em suas
razões recursais,
a defesa requereu, unicamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II do CP, rogando a desclassificação para o crime de roubo simples (ID 21946095
).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 21946102
).

Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou

pelo

desprovimento

do recurso (ID 24829600).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta nos autos da peça inquisitorial em epigrafe que, no dia 08/11/2016, por volta das 11h30, em plena via pública, na ponte que liga os bairros do Mapiri e Maracanã, nesta cidade, o denunciado DIEGO AMORIM, com animus furandi e em unidade de desígnios com outro agente não identificado, ambos valendo-se de arma branca tipo faca, ameaçaram a vítima SIDNEI PINTO DOS SANTOS, dela subtraindo uma motocicleta Honda NXR 150 BROS ESD, cor preta, de placas QDX-8672, com a qual empreenderam fuga.

Ademais, exsurge dos autos que o ofendido transitava em sua motocicleta na via mencionada quando, ao passar pela referida ponte em velocidade reduzida, devido às condições precárias do local, foi surpreendido pela abordagem dos agentes que, empunhando facas, ameaçaram-no e subtraíram o seu motociclo.

Acionada, uma guarnição da polícia militar diligenciou junto à residência do sobrinho do indiciado - Moisés Barbosa Amorim, localizada na Rua Freijó, bairro Maracanã, onde encontrou a res furtiva escondida em um dos quartos da moradia e de onde o proprietário facilitou a fuga da dupla de assaltantes.

Reconhecido (fls. 33), o acusado não foi encontrado para prestar esclarecimentos (relatório policial — fls. 25).

[...].

Por todo O exposto, requer O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que seja recebida a denúncia em face de DIEGO AMORIM como incurso no art. 157, §2º, I, II do Código Penal, e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja este processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada, inclusive para fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, por ser medida de Justiça (ID 21945799 - Pág. 1/2).

São os fatos.

1 - DO DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

A defesa argumenta que a majorante do concurso de pessoas que fora reconhecida em sede da decisão combatida, prevista no art. 157, §2º, II do CP, viola o princípio da presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, face a ausência de liame objetivo e subjetivo para a sua incidência.

Sem razão a defesa.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da causa de aumento de pena em análise, pois,
vale destacar que desde a investigação policial
(ID 21945800 - Pág. 7), o ofendido esclareceu de forma detalhada a ação criminosa, ratificando os fatos, posteriormente, em juízo, acerca da participação de 02 (duas) pessoas na prática delitiva, conforme consta nas contrarrazões do órgão acusador, transcrita no essencial:

Que foi pela ponte e quando chegou lá,
os dois elementos tavam lá, na ponte, meio dia; Que estavam a pé os dois, escorados no parapeito da ponte; Que um estava com o rosto tapado e o outro estava com o rosto limpo, que é o DIEGO (acusado);
Que o depoente conhece DIEGO e DIEGO não lhe reconheceu porque estava com a viseira presa no capacete; (...)
Que o outro não conhece;
Que tinha uma tábua quebrada e reduziu a velocidade da moto, e foi a hora que anunciaram o assalto; Que o depoente soltou a moto, e o que não conhece segurou a moto e DIEGO ficou apontando a arma pra vítima; Que era arma de fogo; Que o depoente entregou a moto e eles (assaltantes) subiram; Que levaram só a moto; (...) Que conhecia DIEGO quando ele era criança e morava perto da casa da mãe do depoente; Que conhece desde moleque (...); Que na hora estava tão nervoso que estava com o celular no bolso e nem se lembrou de acionar a polícia; (...) - Questionado se a arma dos assaltantes era faca ou arma de fogo respondeu: (...) Que para o depoente era uma arma de fogo, mas faz muito tempo o fato (...) Que pode até estar entrando em contradição quanto à arma, mas os assaltantes estavam armados; Que não tem mais a memória se era arma de fogo ou faca; Que em relação ao acusado DIEGO tem memória, não tem nenhuma dúvida (ID 21946102 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Em juízo, o réu confessou a participação de outro agente no ato delitivo, agindo, por conseguinte, em união de desígnios, conforme transcrições do órgão acusador em sede de contrarrazões recursais:

Que confirma que praticou o assalto; Que no dia que ocorreu o fato, era viciado; Que bebeu e ingeriu drogas; Que estava devendo entorpecentes;
Que apareceu um camarada que estava fumando com o acusado e ele (comparsa do acusado) teve a ideia de “pegar uma moto”; Que o acusado não tinha praticado outros crimes com esse comparsa; Que nesse dia ele (comparsa) convidou o acusado e aceitou;
(...) Que foi pra ponte e esperaram a vítima passar; Que não reconheceu o rapaz (vítima) porque o capacete era daquelas viseiras preta (...). Que anunciaram o assalto, pegaram a moto e levaram pra casa da avó do acusado (...). Que a moto foi pega na casa da avó do acusado; (...) Que confessa o roubo e participou junto com “Cleiton”; Que Cleiton estava com uma faca e o acusado com um pedaço de pau (ID 21946102 - Pág. 4, grifos nossos).

In casu,
estou plenamente comprovado que o réu agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não havendo, por conseguinte, no que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Sem embargo, em que pese a defesa do apelante, na síntese fática de seu pleito, questionar a idoneidade da vítima pelo fato desta haver afirmado na fase investigativa que os assaltantes estavam com uma faca e, depois, em juízo, afirmar que os agentes estavam com uma arma de fogo, destaco que o próprio apelante confessou que a prática criminosa se deu em conluio com outro comparsa.

Sobre o tema, os tribunais pátrios, reiteradamente, têm decidido que basta a adesão de dois ou mais indivíduos à execução do crime, com unidade de desígnios e colaboração mútua para a configuração do concurso de pessoas.
Neste particular, incide entendimento jurisprudencial de que é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo, inclusive, prescindível para a configuração da majorante do concurso de pessoas a identificação do coautor, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...). IV –
Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
(...). (TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024, grifos nossos).

Sob essa perspectiva, c
larifico que descabe cogitar a exclusão da majorante em análise, haja vista que encontra suporte probatório nos autos, tendo-se
por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe
nego provimento
, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025